Tribunal: TCU
Processo: 042.852/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, na presente representação, a 2a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 2.563/2020 no sentido de determinar a inicial autuação de cinco processos apartados de tomadas de contas especial, mas, em sintonia com o presente parecer da SecexDesenvolvimento, sobressairia a atual necessidade da adicional autuação de outros vinte processos apartados de tomada de contas especial; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo a adicional conversão do presente processo de representação nesses outros vinte processos apartados de tomada de contas especial em sintonia, assim, com o art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando, por outro lado, que os novos documentos acostados às Peças 264-284 devem ser juntados, por cópia, aos aludidos processos de tomada de contas especial em consonância, aí, com os princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "g", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover a adicional conversão, por cópia, do presente processo de representação nas vinte tomadas de contas especial ora sugeridas pela unidade técnica, autorizando, desde já, as audiências e citações de todos os responsáveis, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 042.852/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 036.256/2021-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Senai no Estado de Pernambuco; Departamento Regional do Sesi no Estado da Paraíba; Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco; Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Cássio Augusto Muniz Borges (91.152/OAB-RJ), entre outros, representando o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; 1.6.2. Tiago Gomes de Carvalho Pinto (71.905/OAB-MG), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais; 1.6.3. Tiago Paes de Andrade Banhos (61030/OAB-DF), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul; 1.6.4. Tânia Rubia da Silva Laurentino (13.257/OAB-AL), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; e 1.6.5. Roger Bold Queiroz (30.508-D/OAB-PE), entre outros, representando a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - Fiepe. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a juntada de cópias do presente processo de representação, com os documentos acostados, por exemplo, às Peças 264-284, aos vinte processos de tomadas de contas especial ora adicionalmente autuados em cumprimento a este Acórdão, nos termos do art. 41 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, mantendo o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela, nos termos do art. 22 da Lei n.o 12.527, de 2011, e dos arts. 11, I e IV, e 17, § 2o, da Resolução TCU n.o 294, de 2018; e 1.7.2. promover o envio do presente processo à SecexDesenvolvimento e, posteriormente, à SecexEducação para o prosseguimento do respectivo feito e a adoção das medidas cabíveis em cumprimento a este Acórdão, atentando para a necessidade de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela, nos termos do art. 22 da Lei n.o 12.527, de 2011, e dos arts. 11, I e IV, e 17, § 2o, da Resolução TCU n.o 294, de 2018.